Tribunal: TJDFT
Processo: 0721661-92.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721661-92.2018.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Apelados: Filipe Chaves Souza F.F. Transportes e Locação de Automóveis Ltda - ME D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta pela sociedade anônima Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra a sentença (Id. 14277052) proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília-DF, que julgou o pedido improcedente. Foi proferido acórdão (Id. 16624409), que negou provimento ao referido recurso. Posteriormente, foi dado provimento aos embargos de declaração interpostos por Filipe Chaves Souza e pela sociedade empresária F.F. Transportes e Locação de Automóveis Ltda – ME para “corrigir o apontado erro material e determinar que a condenação ao pagamento dos honorários de advogado pela ré seja calculada em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa” (Id. 17524115). Por meio da petição referida no Id. 18934703 a sociedade anônima Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais informou ter efetuado depósito judicial no valor de R$ 1.763,74 (mil setecentos e sessenta e três reais e setenta e quatro centavos) e pugnou pelo arquivamento dos autos. Filipe Chaves Souza e a sociedade empresária F.F. Transportes e Locação de Automóveis Ltda – ME (Id. 19395210) alegaram a insuficiência do valor depositado e requereram a intimação da ré para efetuar o pagamento do montante de R$ 560,90 (quinhentos e sessenta reais e noventa centavos). É a breve exposição. Decido. No caso, observa-se que em razão da manutenção da sentença que julgou o pedido formulado improcedente houve a majoração do montante dos honorários de advogado para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa. No entanto, a impugnação referente à eventual insuficiência do quantum depositado pela ré somente deverá ser procedida após o trânsito em julgado do acórdão proferido pela Egrégia Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça e posterior instauração da fase de cumprimento de sentença. Por essa razão, indefiro o requerimento formulado por Filipe Chaves Souza e pela sociedade empresária F.F. Transportes e Locação de Automóveis Ltda - ME. À zelosa Secretaria da Egrégia Terceira Turma Cível para certificar o eventual transito em julgado do acórdão de Id. 17524115). Publique-se. Brasília-DF, 11 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator